Tribunal: CARF
Processo: 10920.723793/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723793/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.752 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
ORIENTADOR ALFANDEGARIO COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 14/02/2008
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
DISPOSTO
NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL. AÇÃO JUDICIAL.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos da data da extinção do crédito tributário, conforme disposto no art.
168, I, da Lei n. 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. A alegação
de que há ação judicial, por si só, não altera o termo inicial do prazo
prescricional quinquenal, disposto no art. 168, I, do CTN, para restituição de
tributo pago indevidamente decorrente da aplicação da pena de perdimento. A
alteração do termo inicial do prazo prescricional disposto em lei somente é
possível por meio de decisão judicial expressa nesse sentido, cuja apresentação
cabe à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Florianópolis/SC, às fls. 134/140:
Trata o presente processo de “Reconhecimento de Direito de Crédito” decorrente do
fato de as mercadorias objeto de declaração de importação terem sido levadas a
perdimento nos autos do processo administrativo fiscal n° 10909.005316/2008-8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723793/2014-14
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723793/2014-14

Depreende-se dos autos que a interessada registrou a Declaração de Importação no
08/0235728-2 e recolheu os respectivos tributos incidentes na operação de
importação em 14/02/2008 (R$ 64.114,61) para amparar a importação de mercadorias
estrangeiras.
Considerando que as mercadorias haviam chegado ao País em 20/07/2006 consignadas
à Empresa GOLDEN TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. (CNPJ
01.663.834/0002-20) e que aquela Empresa endossou o conhecimento para a Empresa
ORIENTADOR
ALFANDEGÁRIO
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA. (interessada) e que os documentos apresentados por esta
última empresa eram divergentes daqueles apresentados pela primeira, a declaração de
importação foi submetida a procedimento especial de controle aduaneiro que culminou
com a comprovação da ocultação do comprador das mercadorias, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros (fls. 26 a 29).
Inconformada, a interessada ajuizou o Mandado de Segurança n° 2008.72.08.004169-
8/SC com vistas a liberar as mercadorias apreendidas. A Decisão (Liminar antecipação
da tutela - fls. 33 e 34) de 12/12/2008 foi desfavorável ao pleito da impetrante. A
Sentença (fls. 37 a 41) denegou a segurança em 20/02/2009 e o Acórdão (fls. 42 a 50)
manteve a Sentença em 09/06/2009.
Administrativamente, as mercadorias foram objeto de aplicação de pena de perdimento
(Despacho Decisório folha 32) em 29/12/2008, com notificação da interessada em
07/01/2009 (AR fl. 36).
Em 13/10/2014 foi proferido o “Despacho Decisório” (fls. 54 e 55) indeferindo o
pedido de restituição formulado pela interessada, onde a autoridade fundamenta sua
decisão, em síntese, nos seguintes fundamentos:
Que, o artigo 168 da Lei n° 5.172/66 estabelece o prazo decadencial de cinco anos para
o direito de pleitear a restituição, contados a partir da data do pagamento do crédito
tributário;
Que, o pagamento ocorreu em 14/02/2008 e o prazo limite esgotou-se em fevereiro de
2013;
Que, mesmo na hipótese de considerar a data em que aplicado o perdimento
(07/01/2009), ainda sim o pedido estaria atingido pela decadência.
Cientificada do indeferimento a interessada apresentou “Manifestação de
Inconformidade” de folhas 59 e 60, anexando os documentos de folhas 61 a 76. Em
síntese aduz:
Que, propôs Ação que tinha como objeto o perdimento dos bens no ano de 2009
(2009.72.08.000735-0). Esta ação teve o trânsito em julgado apenas em 2010. O prazo
prescricional estender-se-ia até o ano de 2015;
Que, no processo crime n° 5002233-88.2010.404.7208 o magistrado responsável
avocou para si a decisão sobre o perdimento das mercadorias e sua sentença de
18/07/2014 decretou o perdimento definitivo dos bens. Logo até aquela data não havia
perdimento definitivo dos bens descritos na declaração de importação;
Que, tendo em vista o dies ad quem de prescrição é apenas em 17/07/2019;
Requer a restituição integral dos tributos;
Em 23/12/2014 a interessada aditou sua manifestação de inconformidade (fls. 80 a 101)
para informar a conexão com o processo administrativo fiscal no 10920.724162/2013-
31, e que naquelas autos já havia requerido a restituição dos tributos objeto do presente
processo, requerendo o retorno dos autos para apensamento daquele processo. Anexou a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723793/2014-14

cópia do pedido realizado naquele processo onde consta a data de protocolo de
16/12/2013;
Em 08/06/2015 o processo administrativo fiscal no 10920.724162/2013-31 restou
apensado aos autos do presente processo administrativo fiscal (fl. 112).
A interessada ingressou com ação judicial (Procedimento Comum) n° 5008200-
91.2017.4.04.7201/SC, cuja Sentença (fls. 115 a 118) julgou procedente em parte o
pedido para determinar a análise e decisão, em até 30 dias, o recurso interposto em face
da decisão proferida nos autos n° 10920.724162/2013-31, reunido aos autos
10920.723793/2014- 14 (presente processo administrativo fiscal). Também o Acórdão
do Tribunal Regional Federal da 4a Região (fls. 122 a 129) manteve a Sentença,
transitando em julgado (fl. 129).
A Procuradoria da Fazenda Nacional informou que a ação foi julgada procedente, nos
seguintes termos (fls. 130 e 131):
A ação foi julgada procedente em primeira instância, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
a) extingo o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido sucessivo de "em
havendo saldo (...), tome as providências necessárias para que os valores sejam
restituídos para a Requerente com as correções legais (...)", por falta de interesse
processual (CPC, art. 485, inciso VI); e
b) julgo procedente em parte o pedido para determinar à ré que analise e decida, em
até 30 (trinta) dias após a ciência da presente sentença, o recurso interposto em face
da decisão proferida nos autos n.o 10920.724162/2013-31, reunido aos autos
10920.723793/2014-14.
Custas divididas igualmente entre as partes. Honorários fixados em 10% do valor
atualizado da causa segundo o IPCA-e, a serem suportados à proporção de metade
para cada uma das partes em favor dos representantes processuais da parte contrária.”
A União apresentou apelação. No âmbito do TRF da 4a Região foi dado parcial
provimento à apelação apenas para alterar o valor dos honorários a que fora
condenada a União.
Referida decisão transitou em julgado.
... (Grifos acrescidos)
O processo administrativo fiscal no 10920.724162/2013-31 apensado aos autos possui:
pedido “Reconhecimento de Direito de Crédito” da Declaração de Importação no
08/0235728-2, cujo valor principal é de R$ 64.114,61 e foi protocolado em
16/12/2013; cópia da declaração de importação; cópia de “Comunicado” dando ciência
de despacho exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí e relacionada
ao Processo administrativo fiscal no 10909.005316/2008-83; cópia do contrato social da
interessada; cópia de certidão e procuração; cópia de recibo de entrega de arquivos
digitais; cópia de solicitação de cópia de documentos do processo; cópia de traslado da
procuração; cópia de identidade; Termo de análise de solicitação de juntada;
encaminhamentos diversos e, ao final, a apensação daquele processo ao de número
10920.723793/2014-14 (presente processo administrativo fiscal).
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723793/2014-14

Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme a
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2008
RESTITUIÇÃO. TRIBUTOS. IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data do pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão,
conforme petição juntada às fls. 148-157, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente: (i) aduz que a decisão da autoridade
administrativa referente à aplicação da pena de perdimento foi objeto de Mandado de Segurança
impetrado pela recorrente (n. 2009.72.08.000735-0), cujo trânsito em julgado se deu em 2010;
(ii) assevera que, além dessa ação judicial, no autos do processo crime n. 5002233-
88.2010.4.04.7208, no dia 18/07/2014, o magistrado avocou para si a decisão sobre o perdimento
das mercadorias, o que torna evidente ser este o termo a quo do pleito de restituição; e (iii)
argumenta que a decretação da pena de perdimento, seja pela autoridade administrativa, seja por
decisão judicial, é o marco do nascimento do direito à restituição, portanto, o termo inicial para o
pleito de restituição dos tributos é o dia 18/07/2014, eis que fora determinada a pena de
perdimento pelo magistrado sentenciante que avocou para si tal mister, fazendo com que o termo
ad quem seja 18/07/2019.
Por fim, pleiteia que o Recurso Voluntário seja recebido e provido, a fim de
reformar o acórdão recorrido, com vistas ao retorno dos autos à instância inferior para análise do
pedido de restituição em questão.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente aduz que a decisão da autoridade administrativa
referente à aplicação da pena de perdimento foi objeto de Mandado de Segurança impetrado por
ela (n. 2009.72.08.000735-0) e, além dessa ação judicial, no autos do processo crime n.
5002233-88.2010.4.04.7208, no dia 18/07/2014, o magistrado avocou para si a decisão sobre o
perdimento das mercadorias, o que torna evidente ser este o termo a quo do pleito de restituição.
Ora, tal alegação não merece acolhida, uma vez que as mencionadas ações
judiciais não tem o condão de suspender ou alterar o termo inicial do prazo prescricional de 5
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723793/2014-14

(cinco) anos da data do pagamento para pleitear restituição, conforme disposto no art. 168, inciso
I, da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
A alteração do termo inicial do prazo prescricional disposto em lei somente é
possível por meio de decisão judicial expressa nesse sentido, cuja apresentação cabe à recorrente.
Com efeito, as ações judiciais, mencionadas pela recorrente na sua peça recursal,
não suspenderam ou alteraram o termo inicial do prazo prescricional para a pleitear a restituição
de eventual pagamento indevido decorrente da aplicação da pena de perdimento, ou seja,
continuou sendo a data do pagamento.
Ademais, é incontroverso que a pena de perdimento fora aplicada pela autoridade
administrativa em 07/01/2009, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da data do
pagamento considerado indevido (14/02/2008), logo, a recorrente tinha até 13/02/2013 para
pleitear a restituição, no entanto, pleiteou tão somente em 16/12/2013, de sorte que resta
inequívoca a prescrição do direito de pleitear a restituição.
Independentemente da natureza do prazo em questão, prescricional ou
decadencial, relevante, conforme visto, é que a contagem não sofre alteração em razão das ações
judiciais mencionadas pela recorrente, consoante bem fundamentado pelo DRJ mediante o
acórdão recorrido:
Assim, resta evidente que a existência de ações judiciais, ainda que sobre o mesmo
tema, não afastam o dever de agir, preventivamente, do titular do direito para que não
sobrevenham os efeitos da decadência.
Portanto, considerando que o recolhimento dos tributos se deu em 14/02/2008 e que a
lei estabeleceu prazo decadencial de 5 anos a contar desta data para a interessada
pleitear a restituição dos valores correspondentes, considerando que o perdimento foi
efetivamente aplicado pela administração em 07/01/2009 (data dentro do prazo
decadencial) e, considerando que a interessada somente agiu com vistas a pleitear o seu
direito em 16/12/2013 (processo administrativo fiscal no 10920.724162/2013-31 -
apensado aos autos), é de se reconhecer a ocorrência da perda do direito da interessada
(data limite 13/02/2013). Não havendo que se cogitar a reforma da decisão proferida no
Despacho Decisório.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Original